Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-57.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000810-57.2015.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOAO ANTONIO GASCH SOUSA CHAVES APELADO: MELISSA INFORMATICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Indeferimento da petição inicial sem resolução do mérito. Ausência de clareza na determinação de emenda. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. Reforma da sentença. Recurso provido. I – Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido a determinação judicial para emendar a petição inicial. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de clareza no despacho que determinou a emenda, configurando decisão surpresa e violação ao princípio da primazia da resolução do mérito. II – Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade em verificar se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na inércia da parte autora, quando ausente, no despacho que determinou a emenda da petição inicial, a especificação clara e objetiva dos vícios a serem corrigidos. III – Razões de decidir 3. O art. 321 do Código de Processo Civil exige que, ao determinar a emenda da petição inicial, o juízo indique de forma precisa os defeitos e as providências necessárias para sua correção. 4. O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pressupõe que a parte tenha ciência inequívoca das exigências formuladas, o que exige a identificação clara das correções a serem efetuadas. 5. A ausência de elementos nos autos que evidenciem o cumprimento desse requisito inviabiliza a extinção do processo por inércia, sendo necessária a reabertura do prazo com a devida especificação dos pontos a serem ajustados. 6. Em observância ao princípio da cooperação processual, deve ser oportunizada nova intimação com a indicação objetiva dos vícios identificados, nos termos do art. 321 do CPC. IV – Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso de Apelação provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberto o prazo para emenda da inicial, com indicação clara dos vícios a serem sanados, nos termos do art. 321 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000810-57.2015.8.05.0110, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada MELISSA INFORMÁTICA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.